Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-23.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002055-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 46.392.114/0001-25 (RECORRENTE), PAMELA CAMILA MARTINS DA HUNGRIA - CPF: 044.631.911-22 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1002055-23.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Pamela Camila Martins da Hungria

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem da pauta: 341

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ESTABILIDADE GESTACIONAL –
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –
GARANTIA CONSTITUCIONAL –
PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE – DISPENSA ARBITRÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município de Cuiabá, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou o requerido
ao pagamento de indenização substitutiva à demandante, referente ao período de estabilidade gestacional, entre o dia que encerrou o seu contrato temporário (19/12/2019) até 05 (cinco) meses após o nascimento do filho da autora.

2.

Dentre as garantias previstas na Constituição Federal, encontra-se no rol do art. 7º, XVIII, que prescreve ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais a
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

3.

No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Constituição Federal ainda estabeleceu, conforme artigo 10, II, “b”, a vedação da dispensa arbitrária ou sem justa causa
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

4.

O recorrente sustenta a inoponibilidade dessa estabilidade gestacional em contratos de natureza temporária, invocando recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 497), interpretando-o no sentido de que o direito postulado somente existiria diante de dispensas sem justa causa, o que não seria a hipótese destes autos, por tratar-se de contratação com prazo determinado.

5.

Ocorre que o próprio STF
possui entendimento no sentido justamente da
aplicabilidade da mencionada garantia às servidoras públicas, independentemente de se tratar de contrato temporário ou vínculo efetivo, conforme julgamento do Ag. Reg. no RE 634093 DF, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, em 22.11.2011, citado pela sentença objetada.

6.

Mais recentemente, a Suprema Corte afetou a matéria ao Tema 542 de sua jurisprudência (
leading case
RE 842.844), oportunidade em que definirá, “
à luz do artigo 2º; do inciso XXX do art. 7º; do caput e dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, bem como da letra “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, o direito, ou não, de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”.

7.

Não há, porém, determinação de suspensão nacional e, de fato, a matéria é nebulosa e possui entendimentos conflitantes entre os Tribunais Pátrios, em períodos mais recentes.

8.

No entanto, o precedente invocado pelo ente municipal trata de situação alheia à presente realidade processual, vez que naquela oportunidade a discussão posta pelo STF visava definir
“
se o desconhecimento da gravidez da empregada pelo empregador afasta, ou não, o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade provisória”
, não adentrando à questão sobre a modalidade da contratação que atrairia aludido direito.

9.

De outro norte, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acompanhado por esta Turma Recursal, reconhece o direito à estabilidade gestacional em relação às servidoras públicas contratadas por vínculo precário/temporário, sobretudo em razão
de a normal constitucional que prevê a mencionada garantia não estabelecer exceções em relação à sua aplicabilidade somente a determinada classe de empregadas.

10.

À exemplificação, cito os precedentes N.U.
10021736720188110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 06/07/2021; N.U. 10041625920198110006, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 07/10/2021; N.U. 00018263820128110041, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 20/02/2020; N.U. 00011167520168110009, Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. em 08/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

11.

Portanto, uma vez que a sentença encontra respaldo na Constituição Federal, bem como guarda paridade com decisão do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência deste órgão colegiado, não há razões para reforma do julgado
.

12.

Parecer do Ministério Público no ID 146821656, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022